Tribunal: STF
Processo: ARE 1412632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTANADE PARNAÍBA/SP – REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Alegação das empresas impetrantes de que exerce suas funções na Secretaria de Obras, situada na Rua São Miguel Arcanjo, nº 100, Centro de Santana de Parnaíba/SP, objetivando que a autoridade coatora dê condução ao processo de aprovação do projeto protocolado sob o nº 1379/2017 permitindo que as empresas impetrantes cumpram as exigências até a expedição do alvará de construção. Informaram que por força de decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança nº 1010806-81.2019.8.26.0529 (11ª Câmara de Direito Público) a municipalidade voltou a analisar o projeto de construção e em 06/12/2019 emitiu novo comunique-se com exigências a serematendidas pelas impetrantes. Em 18/12/2019 o comunique-se foi retirado e as impetrantes protocolaram em 16/01/2020 o projeto com correções (fls.05/06). O expediente foi analisado em 17/02/2020 pela municipalidade (fls. 06), que segundo as impetrantes emitiu novo comunique-se, o qual foi retirado em 04/03/2020 (fls. 06). As impetrantes compareceram em 02/04/2020 à Secretaria de Obras e foram impedidas de efetuar o protocolo, pois foram informados do indeferimento, em razão do não atendimento do comunique-se no prazo de 30 dias, decisão datada de 30 de março de 2020 - Sentença concessiva da segurança – Inconformismo do Município de Santana de Parnaíba/SP – Reexame necessário. 



    A Egrégia 1ª Câmara de Direito Público declinou a competência (fls. 246/250).



      Preliminar recursal do Município de Santana de Parnaíba/SP (inadequação da via eleita), afastada, nos exatos termos da r. sentença recorrida, "in verbis: "Inicialmente, não prospera a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a matéria é eminentemente de direito, tendo toda a matéria probatória sido pré-constituída, prescindindo-se de instrução.". 



    Conforme se vê no documento (fls. 107/118) a publicação do “comunique-se” ocorreu no Diário Oficial de 21 a 27 de fevereiro de 2020, de modo que o indeferimento datado de 25/03/2020 se deu no prazo para correção pelo interessado - Não se afigura razoável e proporcional que o prazo para cumprimento do “comunique-se” se inicie com a constatação das inexatidões, vez que em tal momento o administrado ainda não tem ciência do ato administrativo praticado - Concluiu-se pela irregularidade do indeferimento e encerramento do pedido das empresas impetrantes/apeladas - Para a expedição de alvará de construção (fls. 140/151) necessária a observância da legislação municipal pertinente - Na hipótese há direito líquido e certo de ver o processo analisado, porque atendidos aos requisitos extrínsecos para tanto, dentro dos prazos previstos - Mas a concessão de alvará para construção depende de outros requisitos que não podem ser apreciados pelo juízo, anotando-se, ainda que o pedido no presente consiste na análise, pela municipalidade, do projeto protocolado 1379/2017 e nesse ponto, de rigor a concessão da segurança.



    Existência de direito líquido e certo das empresas impetrantes/apeladas.



    Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que confirmou a liminar concedida, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade impetrada o prosseguimento ao processo de aprovação protocolado sob o nº 1.379/2017, possibilitando às empresas impetrantes o cumprimento e resposta às análises feitas em seu projeto junto à Secretaria de Obras (para consequente obtenção de Alvará de Construção) e os embargos de declaração, mantidos – Recurso voluntário do Município de Santana de Parnaíba/SP, improvido – Reexame necessário, improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, inciso LXIX; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, no presente caso, as empresas impetrantes, ora apeladas, alegaram, que exercem suas funções na Secretaria de Obras,situada na Rua São Miguel Arcanjo, nº 100, Centro de Santana de Parnaíba/SP, objetivando que a autoridade coatora dê condução ao processo de aprovação do projeto protocolado sob o nº 1379/2017 permitindo que as empresas impetrantes/recorridas cumpram as exigências até a expedição do alvará de construção. Informaram que por força de decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança nº 1010806-81.2019.8.26.0529 (11ª Câmara de Direito Público) a municipalidade voltou a analisar o projeto de construção e em 06/12/2019 emitiu novo comunique-se comexigências a serem atendidas pelas impetrantes, ora apeladas. Em 18/12/2019 o comunique-se foi retirado e as empresas impetrantes/recorridas protocolaram em 16/01/2020 o projeto com correções (fls. 05/06). O expediente foi analisado em17/02/2020 pela municipalidade (fls. 06), que segundo as impetrantes/apeladas emitiu novo comunique-se, o qual foi retirado em 04/03/2020 (fls. 06). As empresas impetrantes/apeladas compareceram em 02/04/2020 à Secretaria de Obras e foramimpedidas de efetuarem o protocolo, pois foram informadas do indeferimento, em razão do não atendimento do comunique-se no prazo de 30 dias, decisão datada de 30 de março de 2020 (fls. 07)



    (...)



    Assim, o conjunto probatório carreado aos autos, corroborou para que a juíza a quo proferisse com exatidão a r. sentença e os embargos de declaração, que por sua vez bem fundamentados, analisaram in casu todos os elementos fático-jurídicos alegados pelas partes.



    Diante do conjunto probatório produzido nos autos, ficou claro, que conforme constou do documento acostado às fls. 107/118, a publicação do “comunique-se” ocorreu no Diário Oficial de 21 a 27 de fevereiro de 2020, de modo que o indeferimento datado de 25/03/2020 se deu no prazo para correção pelo interessado.



    No mais, cumpre-se, salientar, que, não é razoável que o prazo para cumprimento do “comunique-se” se inicie com a constatação das inexatidões, tendo em vista que nesse momento o administrado ainda não tem ciência do ato administrativo praticado.



    Desta feita, fora concluído a irregularidade do indeferimento e encerramento do pedido das empresas impetrantes, ora apeladas.



    Portanto, "in casu" há direito líquido e certo das empresas mpetrantes/apeladas, a fim de que seja analisado o processo, vez que atendidos aos requisitos extrínsecos, dentro dos prazos previstos.



    Todavia, a concessão de alvará para construção depende de outros requisitos que não podem ser apreciados pelo juízo, ressalta-se, ainda, que o pedido contante no caso em tela, consiste na análise, pelo Município de Santana de Parnaíba/SP, do projeto protocolado de nº 1.379/2017 e nesse ponto, de rigor, pois, a manutenção da concessão da segurança pleiteada.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente